Tribunal: STF
Processo: RE 372529
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A União formalizou recurso extraordinário contra acórdão, complementado em sede de embargos de declaração pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. 



    Tendo em vista que a Lei nº 8.981/95 não determina expressamente a vedação da compensação dos prejuízos fiscais acumulados a partir de 1995 sem a observância do prazo nonagesimal, a violação ao princípio da irretroatividade reconhecida não se submete a julgamento pelo Pleno do Tribunal. Ocorreu apenas a execução antecipada da Lei, pelo Fisco, o que pode ser afastado pela Turma sem malferimento ao artigo 97 da Constituição.



    Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 97 e 195, § 6º, da Constituição Federal. 



    Sustenta que o art. 58 da Lei n. 8.981/1995 não institui nem modifica a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), e, portanto, não deve observância ao princípio da anterioridade nonagesimal para que seja aplicado. 



    Aduz que órgão fracionário do Tribunal a quo declarou a inconstitucionalidade, sem redução de texto, do art. 58 da Lei n. 8.981/1995 ao entender pela impossibilidade de sua aplicação imediata antes de decorridos 90 (noventa) dias, mas que apenas o Plenário poderia negar aplicação ao dispositivo legal.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem entendeu que a limitação dos 30% na dedução dos prejuízos fiscais, em relação à CSLL, trazida pelo art. 58 da Lei n. 8.981, de 20 de janeiro de 1995, somente poderia ser aplicada a partir de abril de 1995, vez que deveria observância ao princípio da noventena.



    Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    O princípio da anterioridade, em relação em relação à Contribuição Social sobre o Lucro, apresenta regime constitucional próprio, satisfazendo-se com o decurso de noventa dias da publicação da lei que a houver modificado. Como corolário, o limite de 30% na dedução dos prejuízos fiscais, para efeito para determinação da base de cálculo da referida contribuição, imposto pelo art. 58 da Lei n. 8.981/95, só poderá ser aplicado a partir de abril de 1995.



    Quanto à Contribuição Social Sobre o Lucro, pois, procede a ação. 



    .......................................................................................................



    Face ao exposto, conheço da apelação e dou-lhe parcial provimento para que seja respeitado o prazo da anterioridade nonagesimal quanto à Contribuição Social Sobre o Lucro.



    Esse entendimento se afasta da compreensão do Supremo quanto ao tema, eis que o Plenário desta Corte, no julgamento do RE 344.994, manifestou-se no sentido de que o direito ao aproveitamento dos prejuízos fiscais acumulados em exercícios anteriores, por se tratar de benefício fiscal outorgado pelo Ente Público, não gera direito adquirido ao contribuinte, e, consequentemente, a limitação de 30% instituída pelo art. 58 da Lei n. 8.981/1995, não demanda observância ao princípio da anterioridade:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEDUÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS. LIMITAÇÕES. ARTIGOS 42 E 58 DA LEI N. 8.981/95. CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 150, INCISO III, ALÍNEAS "A" E "B", E 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 



    1. O direito ao abatimento dos prejuízos fiscais acumulados em exercícios anteriores é expressivo de benefício fiscal em favor do contribuinte. Instrumento de política tributária que pode ser revista pelo Estado. Ausência de direito adquirido.



    2. A Lei n. 8.981/95 não incide sobre fatos geradores ocorridos antes do início de sua vigência. Prejuízos ocorridos em exercícios anteriores não afetam fato gerador nenhum. Recurso extraordinário a que se nega provimento.



    (RE 344.994/PR, Tribunal Pleno, Redator para acórdão o ministro Eros Grau, DJe de 28/8/2009)



    Nesse mesmo sentido:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO. BASE DE CÁLCULO: LIMITAÇÕES À DEDUÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS. ARTIGO 58 DA LEI 8.981/1995: CONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 5º, INC. II E XXXVI, 37, 148, 150, INC. III, ALÍNEA "B", 153, INC. III, E 195, INC. I E § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO 344.944 [sic]. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO PROVIDO. 



    1. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento do Recurso Extraordinário 344.944 [sic], Relator o Ministro Eros Grau [sic], no qual se declarou a constitucionalidade do artigo 42 da Lei 8.981/1995, “o direito ao abatimento dos prejuízos fiscais acumulados em exercícios anteriores é expressivo de benefício fiscal em favor do contribuinte. Instrumento de política tributária que pode ser revista pelo Estado. Ausência de direito adquirido”.



    2. Do mesmo modo, é constitucional o artigo 58 da Lei 8.981/1995, que limita as deduções de prejuízos fiscais na formação da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro.



    3. Recurso extraordinário não provido.



    (RE 545.308/SP, Tribunal Pleno, Redatora para acórdão a ministra Cármen Lúcia, DJe de 26/3/2010)



    Ressalto, por fim, que esse entendimento foi ratificado na análise do RE 591.340/SP, Tema n. 117/RG, Redator para acórdão o ministro Alexandre de Moraes, DJe de 3/2/2020. Na oportunidade, o Supremo assentou que a limitação à compensação dos prejuízos fiscais, prevista no art. 58 da Lei 8.981/1995 (relativamente ao Imposto de Renda de Pessoa Jurídica [IRPJ] e à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido [CSLL]), não ofende a nenhum princípio constitucional regente do Sistema Tributário Nacional. 



    Vê-se, assim, que o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência desta Suprema Corte.



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário da União para reformar o acórdão recorrido e afastar o dever de observância ao princípio da anterioridade nonagesimal na aplicação do limite de 30% (trinta por cento) na compensação de prejuízos fiscais, estabelecido pelo art. 58 da Lei n. 8.891/1995.



    4. Publique-se.



Brasília, 22 de novembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator